Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-02.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-02.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005552-02.2021.8.11.0004

APELANTE:

HELENA PAIWEGIRI

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENA PAIWEGIRI
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba fica suspensa com arrimo no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, defende que o termo inicial ocorre a partir ciência do dano, que no presente caso ocorreu com a emissão do extrato de descontos de seu benefício previdenciário, cujo prazo está previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para seu regular processamento (Id. 113656526).

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que foi a ação foi ajuizada em 18/06/2021, ao passo que o contrato celebrado teve seu fim em 11/2015, ou seja, mais, de 5 anos antes da propositura da presente demanda (Id 113656534).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lava da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo
provimento
do recurso, por entender que se aplica ao presente caso o prazo prescricional do CDC e porque não há nenhum instrumento público (ou mesmo particular) autorizando a contratação a rogo (Id 115280985).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 114452980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HELENA PAIWEGIRI
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, visando desconstituir o Empréstimo Consignado tombado sob o no. 197609321, no valor R$1.732,83 (mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), cujo contrato teve seu primeiro desconto efetivado em
12/2010
e o último em
11/2015
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignada, a recorrente aduz que o prazo prescricional é quinquenal, cujo termo inicial deve ocorrer a partir da ciência do dano, que se deu com a emissão do extrato do INSS.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes elucidações, sendo a hipótese de ser mantida a sentença verberada em sua integralidade.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo é prescricional quinquenal e
tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo
, conforme muito bem consignado pelo Magistrado “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC. No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido
. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 10005930720208110009 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(TJ-MT 10013640720198110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

No caso dos autos, considerando que o empréstimo foi efetivado em
60 (sessenta) parcelas
, portanto, com seu último desconto perfectibilizado em
11/2015
(Id 113656517), a pretensão, de fato, está prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
18/06/2021
(Id 113656512), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários recursais, haja vista ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022